Tribunal: TJMT
Processo: 1040784-84.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040784-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE CARRO- VEICULO DISPONIBILIZADO DE CATEGORIA INFERIOR AO CONTRATADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR – DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DEVER DE REPARAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os autos, o fato ocorreu em 04/10/2021, a demanda foi distribuída em 13/10/2021 e o ressarcimento ocorreu em 15/10/21, de maneira que a questão afeta ao prejuízo material foi resolvida com o estorno do valor pago pela locação do carro de categoria superior.

A situação posta não acarretou dano moral, o qual pressupõe ofensa anormal à personalidade, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível, ficando afastada a pretensa indenização.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA recorre da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de UNIDAS S.A.

O Recorrente postula pela reforma parcial da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que José Eduardo Rezende de Oliveira ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese:

“Inicialmente o Requerente realizou uma reserva com a empresa Requerida UNIDAS para retirada de veículo pertencente ao GRUPO SV, no dia 04/10/2021 as 06:00 horas e devolução no dia 06/10/2021 ás 19:00 horas, conforme se verifica no contrato originário consignado em anexo (DOC. 0001 – CONTRATO ORIGINÁRIO N.21972321).

Após a escolha da categoria, fora disponibilizado no local de retirada para o consumidor o veículo TRACKER pertencente ao grupo SV, totalizando um montante de R$ 816,62 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos).

Para o aluguel de carros pertencentes ao grupo SV exige-se o bloqueio calção (sic) no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que também foi feito, conforme se observa pelo comprovante em anexo (DOC. 0002 – CONFIRMAÇÃO DO CAUÇÃO).

Assim, ao proceder com a retirada do veículo escolhido, foi informado de que o mesmo não estava mais disponível, bem como, não havia outro veículo da mesma categoria.

Desta forma, ao invés de proceder com o UPGRADE do contrato, ofertando-lhe ao consumidor um veículo do mesmo grupo ou de grupo superior, a empresa realizou o DOWNGRADE, ou seja, disponibilizou outro veículo, pertencente a um grupo inferior do contratado.

Sendo no caso disponibilizado o veículo PEGEOUT – placa RMG5C77, isto é, muito inferior ao grupo contratado e com capacidade limitada de acomodação e bagagem, conforme se confirma pelo comprovante de devolução e imagens do veículo em anexo (DOC. 0003 – COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO PEGEOUT e DOC. 0004 – IMAGENS DO VEÍCULO DE CATEGORIA INFERIOR).

Pondera ainda o Requerente que no ato da retirada do veículo o preposto da UNIDAS lhe informou que seria feito o posterior ressarcimento, o que não ocorreu.

Contudo, mesmo após a devolução do veículo e após informada a central da UNIDAS acerca da divergência, até o presente momento não fora disponibilizado ao consumidor o novo contrato, bem como a devolução inerente a diferença dos valores pagos, a qual perfaz R$ 456,86 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme simulação em anexo – diárias do grupo inferior (DOC. 0005 – SIMULAÇÃO VALOR DIÁRIA GRUPO INFERIROR DISPONIBILIZADO).

Registra por oportuno que o valor da diferença de R$ 456,86 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) se comprova ante a divergência com o valor originário pago pelo Requerente. (DOC. 0006 – VALOR DO ALUGUEL PAGO AO GRUPO CONTRATADO ORIGINALMENTE).

A par disso, assevera o consumidor que ainda procedeu com o registro perante a central de atendimento por duas vezes, ficando as tratativas assentadas pelo protocolo C21107913 - preposta ALICE e protocolo M21103632 – preposta EDUARDA, ambos sem êxito.

Sendo assim, sem êxito nas tratativas com a empresa em ser ressarcido, buscou o Procon Municipal, procedendo com a confecção da Carta de Informação Preliminar de n. 51.019.001.21-0002781 (DOC. 0007 – CARTA DE INFORMAÇÃO PRELIMINAR), também sem sucesso.”

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, a perda superveniente do objeto somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano essas circunstâncias.

Conforme se verifica nos autos, o fato ocorreu em 04/10/2021, a demanda foi distribuída em 13/10/2021 e o ressarcimento ocorreu em 15/10/21.

Nesse aspecto, verifica-se que a pretensão ressarcitória, de fato, restou atingida quando houve o estorno do valor por parte da requerida, informação confirmada pelo próprio autor em sua impugnação à contestação (id. 74566486).

Ao contrário do que sustenta o requerente, ainda que o ressarcimento do valor do dano material tenha ocorrido depois de ajuizada a ação, inexiste interesse jurídico em condenar a parte a restituir o valor que já fora restituído, o que evidencia a perda superveniente do objeto quanto ao dano material. Logo, o pleito deve ser julgado extinto sem resolução do mérito nesse aspecto.

Em relação ao pleito indenizatório, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, artigo 5º, caput e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Nesse liame, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

Destarte, malgrado o reclamante tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer prova específica de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito deste pleito.

Ante o exposto, reconhece-se a falta de interesse processual do autor, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de condenação em dano material, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, e, por outro lado, julga-se improcedente o pedido de indenização pelos danos morais, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Por certo causou aborrecimentos ante a expectativa criada, porém a meu ver, não acarretou dano moral, o qual pressupõe ofensa anormal à personalidade, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado na causa, observando-se na hipótese, a gratuidade concedida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023